Tribunal: TJES
Processo: 5000134-25.2020.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas; Análise de Crédito; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000134-25.2020.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CELIA MARIA FERREIRA
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000134-25.2020.8.08.0039
ORIGEM:
Juízo de Pancas - 1ª Vara
RECORRENTE:
CELIA MARIA FERREIRA
RECORRIDO:
BANCO DAYCOVAL S/A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. NULIDADE CONTRATUAL DECLARADA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. NÃO RECONHECIMENTO ANTE A DEMONSTRAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SEUS REQUESITOS. RECURSO PROVIDO.

I
.
CASO EM EXAME
1
. A ação trata da suposta contratação de empréstimo consignado. A parte recorrente alega que não realizou qualquer contratação com o banco recorrido, tendo ocorrido descontos indevidos em seu benefício previdenciário.
1.1.
O Juízo de origem julgou procedentes os pedidos para declarar inexistente o contrato constante dos autos, além da devolução simples e indenização por danos morais.
1.2
. A recorrente interpôs recurso a fim de buscar a reforma da decisão para afastar a compensação de valores.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em saber se a compensação de valores determinada na sentença deve ser mantida.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
3.
O banco recorrido juntou o comprovante de transferência bancária na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em suposta conta de titularidade da parte recorrente. Observa-se, contudo, conforme apontado na peça recursal, que na descrição do respectivo documento consta como instituição beneficiária a agência de nº 1588 do Banco do Brasil. Em pesquisa realizada sobre a localidade da referida agência, restou concluído que pertence ao município de Natal/RN. Nesse contexto, tal fato foge à lógica da suposta contratação, visto que a autora reside no estado do Espírito Santo, logo, incoerente que o depósito tenha sido realizado em agência extremamente distante de sua localidade, a evidenciar o ato fraudulento.
4
. Por fim, o pedido de expedição de ofício para diligências em fase recursal nos Juizados Especiais é incompatível com a simplicidade e celeridade processual previstas na Lei 9.099/95.

IV.

DISPOSITIVO
5.
Recurso inominado CONHECIDO e PROVIDO
para reformar
parte
da decisão objurgada, a fim de afastar a compensação de valores. Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
6.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois esta se sagrou vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)